Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-54.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-54.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE LOPES DOS SANTOS FILHO - CPF: 935.412.958-72 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS. PROVA SUFICIENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. PERÍCIA REQUERIDA E INDEFERIDA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESFECHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de incêndio causado por contato entre vegetação e rede elétrica, reconhecendo a responsabilidade objetiva e fixando indenização com base em prova técnica oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição ou erro material quanto à premissa de ausência de requerimento de prova pericial; (
ii
) se a eventual correção dessa premissa altera o resultado do julgamento; e (
iii
) se houve omissão quanto às teses defensivas relativas a fato de terceiro e ausência de medidas preventivas pela vítima.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. Constatado erro material na premissa adotada no acórdão, uma vez que a prova pericial foi requerida pela parte ré e indeferida pelo juízo de origem.

5. A correção da premissa não altera o resultado do julgamento, porquanto o conjunto probatório existente, especialmente o laudo oficial do Corpo de Bombeiros, revela-se suficiente para comprovar o nexo causal e a extensão dos danos.

6. A responsabilidade da concessionária decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de manutenção adequada da rede elétrica, caracterizando responsabilidade objetiva.

7. A alegação de fato de terceiro não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desempenhada.

8. A ausência de medidas preventivas pelo particular, como a realização de aceiros, não afasta o dever primário da concessionária de garantir a segurança da rede elétrica.

9. Inexistem omissões quanto às teses defensivas, evidenciando-se que a insurgência busca rediscutir matéria já decidida.

10. O erro material reconhecido não enseja efeitos infringentes, devendo o acórdão ser mantido em sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material relativo à premissa fática não implica modificação do julgado quando o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na manutenção da rede, não sendo afastada a responsabilidade por alegação de fortuito interno ou conduta de terceiro.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível seu acolhimento sem efeitos infringentes quando a correção do vício não altera o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o acórdão (ID 353122868) que desproveu o recurso de apelação por ela manejado.

Em suas razões, a Embargante aponta contradição externa entre o acórdão e os autos, afirmando que, ao contrário do consignado pelo Colegiado, houve requerimento expresso de prova pericial em primeira instância, a qual foi indeferida pelo magistrado por considerar o feito maduro para julgamento.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso ao não analisar especificamente a tese de culpa de terceiro
(
manobra manual na chave de segurança) e a culpa concorrente do autor pela ausência de aceiros preventivos na propriedade rural.

Aduz que a condenação em danos materiais
baseou-se
em laudo unilateral, cuja validade foi
questionada
mas não exaustivamente fundamentada no acórdão.

Pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão sanável via
aclaratórios
(Art. 1.022 CPC). Especificamente, deve-se avaliar se a premissa de que "a apelante não requereu perícia" influenciou o desfecho do julgamento e se as teses defensivas remanescentes exigiam fundamentação adicional.

O acórdão embargado manteve a responsabilidade da concessionária sob o fundamento de que o Laudo do Corpo de Bombeiros Militar identificou o contato entre vegetação e rede elétrica como causa do incêndio.

No tocante aos danos materiais, o voto condutor mencionou que a apelante não teria requerido perícia, operando-se a preclusão. Essa fundamentação visou reforçar a validade do
quantum
indenizatório.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto ao
“
erro material
”
de premissa: a perícia foi, sim, requerida e indeferida pelo juízo
a quo
. Todavia, como se verá, tal retificação não altera a sorte do julgamento.

Isso porque, ainda que se constate que a Energisa tenha pleiteado a produção de prova técnica, houve a dispensa de sua realização, por se entender que os documentos carreados aos autos
,
notadamente o laudo oficial do Corpo de Bombeiros e o parecer técnico do autor
,
eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Neste tribunal, a revisão do conjunto probatório confirm
ou
que o Laudo do Corpo de Bombeiros Militar é prova técnica imparcial e oficial, com presunção de veracidade não desconstituída por qualquer elemento trazido pela ré.

Assim, ainda que a perícia tenha sido pedida e negada, o cerne da decisão permanece: a responsabilidade objetiva da concessionária decorre da falha na manutenção da rede (contato com árvore), e a extensão do dano foi devidamente aferida por autoridade pública competente no momento do sinistro.

Portanto, afasta-se a tese de preclusão por inércia, mas mantém-se o desprovimento do recurso pela suficiência das provas existentes.

Quanto à manobra de terceiro e aos aceiros, o acórdão não foi omisso, mas sim concluiu pela responsabilidade objetiva integral. A alegação de manobra de terceiro na chave de segurança constitui risco inerente à atividade de distribuição de energia, não configurando fortuito externo capaz de romper o nexo causal.

Ademais, n
o que tange aos aceiros, a jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que a ausência de tais medidas preventivas pelo particular não exime a concessionária de sua obrigação primária de manter a rede segura e isolada da vegetação nativa.

Dessa forma, após a análise dos argumentos da embargante, verifica-se que a irresignação, embora revestida sob a alegação de vícios processuais, dirige-se ao critério de julgamento e ao entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que foge ao escopo dos embargos de declaração. Não obstante se reconheça a existência de erro material na premissa
de que a perícia foi, de fato, requerida e indeferida pelo juízo a quo, tal circunstância não enseja, todavia, a atribuição de efeitos infringentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, sem, contudo, alterar o v. acórdão, tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026